Tribunal: TJES
Processo: 5002401-02.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002401-02.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: CAROLINE TRAVEZANI MANENTE
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. (1) DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERNET MÓVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL c/c INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR EM RAZÃO DE INTERRUPÇÃO APÓS CONSUMO DA FRANQUIA CONTRATADA. ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO CONTRATADO. (2) SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE O PEDIDO AUTORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DETERMINADA A RECORRENTE A SE ABSTER DE INTERROMPER O SERVIÇO DE INTERNET DA LINHA TELEFÔNICA. (3) PRECEDENTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO BOJO DO IRDR N° 00000257-52.2017.8.08.9101, O QUAL DELIMITOU QUE A HIPÓTESE NÃO SE TRATA DE DANO MORAL IN RE IPSA, OU SEJA, A MERA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE INTERNET MÓVEL POR ESGOTAMENTO DE FRANQUIA NÃO É CONDUTA DANOSA PER SI, DEVENDO SER COMPROVADO EM CONCRETO O DANO SOFRIDO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE OUTROS FATOS OU EVENTOS QUE TENHAM CAUSADO ABORRECIMENTO INDENIZÁVEL AO CONSUMIDOR. VALIDADE DA RESOLUÇÃO 623/14, ART. 52, DA ANATEL, A QUAL PERMITE A ALTERAÇÃO UNILATERAL DOS PLANOS COM AVISO PRÉVIO À PARTE CONSUMIDORA. LEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO APÓS O ESGOTAMENTO DA FRANQUIA DE DADOS CONTRATADA. (4) RECURSO NO SENTIDO DE POSTULAR A MODIFICAÇÃO “IN TOTUM” A SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, COM O FUNDAMENTO NO PRECEDENTE DA TURMA RECURSAL SOBRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER EM DISCUSSÃO E AINDA O JULGAMENTO FAVORÁVEL PROFERIDO NO IRDR N° 0000025-75.2017.8.08.9101. (5) CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS QUE DEMONSTRE O CONTATO DA PARTE RECORRIDA COM A PARTE RECORRENTE PARA RESTABELECER O SERVIÇO, BEM COMO DE OUTROS FATOS OU EVENTOS QUE TENHAM CAUSADO ABORRECIMENTO INDENIZÁVEL AO CONSUMIDOR, O QUAL EFETIVAMENTE CONSUMIU O PACOTE DE DADOS COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO QUE REALIZAVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER INDEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. . (7) POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO NO PERCENTUAL DE 10% PARA CADA UMA DAS PARTES, PORÉM, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE APENAS PARA A PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.